Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-09.2016.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000345-09.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RAFAEL LOPES TOLEDO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL LOPES TOLEDO - CPF: 052.915.351-30 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000345-09.2016.8.11.0006

APELANTE: RAFAEL LOPES TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM MODIFICAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO ARTEFATO BÉLICO TORNANDO-O DE USO PROIBIDO/RESTRITO [ART. 16, II, DA LEI N. 10.826/2003] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RISCOS AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELOS TIPOS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO E CONVINCENTE – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DAS TESTEMUNHAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O crime
de porte ilegal de arma de fogo – com calibre modificado – e de munições de uso permitido
é de mera conduta ou de perigo abstrato, que dispensa a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000345-09.2016.8.11.0006

APELANTE:

RAFAEL LOPES TOLEDO (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL LOPES TOLEDO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 345-09.201.811.0006 – Código 194712), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa – substituídas por 2 (duas) restritivas de direito consistente na prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo –, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16, II, da Lei n. 10.826/2003].

Em suas razões, o apelante postula sua absolvição pela atipicidade material da conduta, uma vez que o comportamento não acarretou riscos à incolumidade pública [doc. digital n. 25204951].

O Ministério Público pugna pela manutenção da sentença [doc. digital n. 25204952].

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 26796485].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020